Tribunal: STF
Processo: ARE 1567882
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO 
AO SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 23.10.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante. Manteve-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Potirendaba/SP, que considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou o agravante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Fundada suspeita – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, § 2º do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência; 



    Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente; 



    Tráfico de entorpecentes e resistência – Falta de informação sobre o direito de permanecer em silêncio por ocasião do flagrante – Ausência de prova de que não foi observado – Ampla defesa garantida – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada; 



    Tráfico de entorpecentes e resistência – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de maconha – Oposição à abordagem mediante violência física – Depoimentos dos agentes seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 169).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 8.11.2024 (e-doc. 181).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista contrariado os incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Afirmou que “a sequência do ato administrativo dos policiais militares do Estado de São Paulo se mostrou, nefastamente, fora do que tange a legalidade, já que se verteu em buscar a ‘verdade real’ dos fatos por meios próprios, sem que se assegurasse as garantias fundamentais do indivíduo, estatuído na Carta Cidadã de 1988, ainda mais, sem que fosse observado o devido processo legal e a competência que a Polícia Militar detém estampada no art. 144, § 5º, do referido diapasão” (fl. 5, e-doc. 75).



    Argumentou que “a jurisprudência desta excelsa Suprema Corte, ao ser decotada sobre a análise fática, dos casos apresentados, evidenciam que a perpetração ao imóvel não se torna condizente, sendo mais uma vez necessário aduzir que o réu foi surpreendido em praça público com o porte de maconha de 26g”. Ponderou “não subsist[ir] o fato da exceção contida no art. 5º, XI, da CRFB/88, que permite a violação em caso d[e o] flagranteado demonstrar que no interior de sua residência estava ocorrendo o crime permanente” (fl. 11, 
e-doc. 75).



    Asseverou que “a perpetração dos agentes foi delineada acima, onde supostamente teriam as fundadas suspeitas de que o [recorrente] teria cientificado os PMs sobre a sua traficância no local – praça pública – e que em sua residência haveria mais uma porção de droga. O resgate da argumentação se torna imprescindível para outra argumentação de nulidade, sendo desta vez a coação ao direito de permanecer em silêncio e o seu consectário de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere)” (fl. 12, e-doc. 75).



    Salientou que “a extração da informação deste recorrente só pode ser viável após a violação do direito de permanecer em silêncio, que, muito embora os policiais militares tenham arguido que assim foi concedido àquela parte, o fruto envenenado dessa prova se deu após o rompimento do direito que o réu teria de permanecer calado, quando o policial militar o força a se entregar” (fl. 12, 
e-doc. 75).



    Concluiu que “a raiz da produção de provas está totalmente contaminada com os atos ilegais dos policiais militares que submeteram o recorrente à coação de seu preceito fundamental (...) devendo ser reconhecida a nulidade de sua produção nos conformes do art. 5º, LVI, CRFB/88” (fls. 13-14, e-doc. 75).



    Pediu “1. O reconhecimento da prova ilícita da perpetração no imóvel sem a devida fundada suspeita e anuência do réu, devendo ser conhecida a sua nulidade, devendo ser absolvido conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 2. O reconhecimento da prova ilícita, na coação do interrogatório do apelante em praça pública, do direito de permanecer em silêncio e seu consectário de não produzir provas contra si mesmo, devendo ser absolvido conforme o 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 75).



    3. Em 14.1.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 196).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “foram devidamente enfrentadas neste agravo em RE, observando que não há incursão às provas acarreadas nos autos tampouco havendo carência na fundamentação, tendo em vista que o que foi debatido em sede de recurso extraordinário, ao arrepio da Constituição Federal de 1988, torna-se visível, tendo que ser necessário uma nova revaloração dos fatos” (fl. 6, e-doc. 200).



    Sustenta que “a argumentação que impediu o trânsito se aclarou com o discorrer da Defesa.



    Pede seja conhecido o presente agravo para prover o recurso extraordinário, a fim de que se conheça as ilicitudes dos agentes militares, pela sucessiva violação de não produzir provas contra si mesmo, assim como o direito da inviolabilidade domiciliar, superando o obstáculo da S. 284 deste Sodalício” (fl. 6, e-doc. 200).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 200).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º e do 
§ 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Pede-se reconhecimento de a) ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante, com declaração de nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante; b) coação do agravante pelos agentes policiais, sob alegação de ofensa ao direito de permanecer em silêncio durante a sua prisão em flagrante, com a consequente absolvição dos crimes a ele imputados.



    7. Em 8.5.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Potirendaba/SP, no Processo n. 1502344-46.2023.8.26.0559, considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou o agravante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e dois meses e dez dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo crime de resistência, nestes termos:



    “Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo Município, quando visualizaram DANIEL sentado em um dos bancos da Praça do Rosário. Ocorre que, DANIEL, ao notar a aproximação da viatura policial, levantou-se e tentou se evadir do local, ocasião em que retirou dos bolsos dois invólucros plásticos e os descartou pelo local. Ato contínuo, os policiais obtiveram êxito em abordar DANIEL, que resistiu e tentou agredir os milicianos, sendo necessário o uso de força moderada e bastão tonfa para contê-lo e imobilizá-lo. Em busca pessoal, foi encontrado com DANIEL um aparelho celular, marca Samsung, na cor rosa e, os invólucros plásticos descartados pelo denunciado continham porções de maconha. Indagado, DANIEL confessou o tráfico de drogas, bem como que em sua residência havia mais entorpecentes. Na residência de DANIEL, atrás de um colchão, foi localizado 01 (um) tijolo de maconha e diversos invólucros plásticos semelhantes aos encontrados com o denunciado. No local, também foi localizada uma balança de precisão. As drogas apreendidas com DANIEL destinavam-se ao tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a sua natureza, quantidade, forma de acondicionamento e, por fim, devido às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta do agente. O aparelho celular, marca Samsung, na cor rosa, bem como a balança de precisão apreendidos às fls. 10/11, serão periciados e os laudos serão acostados nos autos oportunamente. Foi realizada perícia no pote de plástico, bem como nas 14 (quatorze) embalagens plásticas, do tipo ‘zip lock’, que havia em seu interior, cujos resquícios/sujidades foram detectados a presença da substância ‘Tetrahidrocannabinol (THC)’, conforme laudo de fls. 88/90. O laudo químico-toxicológico definitivo 
(fls. 91/93) resultou positivo para a substância psicotrópica ‘Tetrahidrocannabinol (THC)’ (...)



    A polícia já tinha informações de que o acusado possui envolvimento com drogas. Com base naquelas informações os policiais encontraram o acusado em uma praça e ele, ao avistar a polícia, tentou evadir-se do local, dispensando um invólucro contendo maconha, totalizando uns 50 gramas. Com isso, acabou abordado pelos policiais e tentou resistir a abordagem, precisando a polícia contê-lo. O acusado foi questionado pela polícia e acabou confessando que na casa dele havia mais drogas e uma balança. Os policiais foram até a casa do acusado e encontraram mais 300 gramas de maconha, atrás de um colchão e uma balança de precisão. (...)



    Com o devido respeito a tese defensiva, a mesma não se sustenta. A um porque o acusado naquela mantinha em depósito mais de 300 gramas de Maconha e uma balança de precisão quando foi abordado pela polícia, inclusive resistiu a abordagem policial e precisou ser contigo. A dois porque trata-se de crime permanente e, enquanto no cessar a permanência, a prisão em flagrante pode ser realizada em qualquer tempo. (...)



    Especificamente, em relação ao tipo penal de resistência, cabe realçar que o acusado não quis se deixar abordar pela polícia, resistiu, tentou evadir-se, dispensou um invólucro com drogas e tentou morder e agredir ao policial militar. Por isso, precisou ser contido. Dai porque foi necessário uso de força física para segurá-lo. Mesmo assim ele travou embate físico com os policiais e precisou ser algemado. Diz o acusado que ‘reagiu’ contra agressões. Em verdade a tal ‘reação’ não é verdadeira. Foi um ataque (comportamento agressivo). Bastava o acusado aceitar a ordem policial. Tivesse esse comportamento, por razões lógicas, pouparia qualquer ação enérgica dos agentes públicos. Logo, quem deu causa ao fato criminoso foi o próprio acusado. É o quanto basta para configurar o delito de resistência por se tratar de crime formal” (fls. 1-11, e-doc. 126).



     



    8. Em 23.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502344-46.2023.8.26.0559, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante. Manteve a condenação proferida na sentença condenatória, assentando a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Alexandre Almeida:



    “Na análise dos argumentos trazidos como recurso, cumpre afastar as preliminares, na medida em que não houve ilegalidade na atuação dos policiais. Isso porque, o réu foi abordado em atitude suspeita, depois que tentou fugir e dispensou invólucros que trazia consigo assim que notou a presença da polícia. A atitude, por certo, levantou suspeita concreta a propósito da ocorrência de alguma irregularidade, de sorte que a abordagem foi regular, tanto que, a desconfiança dos policiais se concretizou, com a apreensão de quantidade razoável de maconha nos invólucros que Daniel jogou ao solo.



    Vale dizer, a diligência se deu em estrita obediência ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em nulidade. (...)



    Portanto, não há qualquer irregularidade ou ilicitude a ser reconhecida na abordagem policial, inclusive porque o apelante confessou que praticava o tráfico naquele local e guardava mais drogas em sua residência, onde a equipe prosseguiu a diligência, acompanhada por Daniel, e apreendeu mais uma porção grande de maconha. Logo, o que se vê é que as circunstâncias do caso concreto tornavam prescindível o mandado judicial para o ingresso na residência, pois o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados permanentes, ou seja, a consumação e, consequentemente, a situação de flagrante se prolonga no tempo, a ponto de aquele que possuir entorpecente para fins de entrega a consumo de terceiros sempre estar praticando o delito. (...)



    Observe-se que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza a diligência mesmo sem ordem do juiz competente na hipótese de flagrante delito. Com isso, perde relevância a forma pela qual a ação se desencadeou, inclusive porque ela acabou confirmada pela apreensão de relevante quantidade de drogas. Sob este tema, aliás, o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral no julgamento do Habeas Corpus nº 603.616/RO (Tema nº 280) (...)



    Portanto, repita-se, se havia fundada suspeita da ocorrência do tráfico de drogas, estava autorizado o ingresso no imóvel sem mandado judicial, nos termos da ressalva do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo falar em prova ilícita, até porque não é razoável que se exija que os policiais procurem obter o mandado naquela situação, pois isso, certamente, acarretaria a perda da apreensão do entorpecente que, de fato, foi encontrado na diligência” (fls. 4-12, 
e-doc. 169).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no agravante e ingressaram na sua residência somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Foram encontrados, nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, “02 (duas) porções de Cannabis Sativa L (maconha), pesando 26,04g; 01 (um) tijolo e 04 (quatro) porções menores de Cannabis Sativa L (maconha), pesando 252,17g; 01 (um) frasco transparente com tampa com detalhes na cor rosa, contendo 14 (quatorze) sacos plásticos pequenos, bem como 01 (uma) balança de precisão, marca Multideia” (fl. 1, e-doc. 126).



    10. No depoimento prestado em juízo, o policial militar Jorge Augusto de Carvalho Teixeira relatou que, “na data dos fatos estava de patrulhamento juntamente como Soldado Cidrão e, quando passaram pela praça do Rosário, o Cidrão visualizou o Daniel sentado em um dos bancos, que, ao visualizar a viatura tentou se evadir em passos rápidos pela praça. Então, adentraram na praça com a viatura, conseguiram abordá-lo e ele tentou resistir. Disse, também, que visualizaram Daniel dispensando um invólucro de maconha e com ele havia mais um invólucro, totalizando em torno de 50g” (fl. 5, 
e-doc. 126).



    No mesmo sentido, o agente de polícia Otávio Nunes Cidrão afirmou que “estava com seu parceiro em patrulhamento preventivo e extensivo, quando passaram pela praça do Rosário e o depoente avistou o Daniel que, ao visualizar a viatura, se levantou de maneira assustada e saiu em passos acelerados no sentido contrário da viatura. Que, então, visualizou o Daniel dispensando algo no chão, ocasião em que realizaram a abordagem e com ele foi localizada uma porção de substância esverdeada, com cheiro aparentando ser maconha. (...) Que enquanto ficou entrevistando o Daniel, o Cabo Teixeira voltou para averiguar o que Daniel havia jogado no chão, sendo que Teixeira voltou com mais uma quantidade de droga” (fl. 6, e-doc. 126).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    14. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “o [agravante] confessou que praticava o tráfico naquele local e guardava mais drogas em sua residência, onde a equipe prosseguiu a diligência, acompanhada por Daniel, e apreendeu mais uma porção grande de maconha. Logo, o que se vê é que as circunstâncias do caso concreto tornavam prescindível o mandado judicial para o ingresso na residência, pois o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados permanentes, ou seja, a consumação e, consequentemente, a situação de flagrante se prolonga no tempo” (fl. 8, 
e-doc. 169).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou que, “se havia fundada suspeita da ocorrência do tráfico de drogas, estava autorizado o ingresso no imóvel sem mandado judicial, nos termos da ressalva do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo falar em prova ilícita” (fl. 12, e-doc. 169).



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    15. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    16. Quanto à alegação de ofensa ao direito do agravante de permanecer em silêncio no momento em que foi preso em flagrante pelos policiais, conforme anotado pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, “não veio aos autos prova segura capaz de sugerir que o réu teve esse direito violado. Ao contrário, preso em flagrante, e interrogado pela autoridade policial, foi expressamente advertido sobre este e outros direitos que lhe são assegurados pela Constituição Federal (fls. 12)” (fl. 12, e-doc. 169).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda assentou que “eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal e, por outro lado, não ficou demonstrado prejuízo ao apelante que, em audiência, foi interrogado na presença de seu defensor, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa (...) [O] acusado confirmou em seu interrogatório judicial que durante a diligência foi assegurado a ele o direito de permanecer calado 
(registro audiovisual), não há como reconhecer a nulidade arguida pela Defesa” (fls. 12-13, e-doc. 169).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de que houve ofensa ao direito do agravante de permanecer em silêncio durante sua prisão em flagrante pelos policiais militares, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.531.925-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a